Tribunal: STF
Processo: RE 242546
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO POPULAR.
PUBLICIDADE. PROMOÇÃO PESSOAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA STF
 Nº 279.
1.      Para a reforma do acórdão da apelação e o provimento do
 recurso extraordinário, é imprescindível o reexame de fatos e
provas, a fim de concluir que a publicidade realizada pela
Prefeitura de São Paulo não representou promoção pessoal de seu
prefeito. Incidência da Súmula STF nº 279.
2.      Agravo regimental
improvido.